Tribunal: TJMT
Processo: 1024757-03.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024757-03.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RICARDO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 015.669.401-84 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), RICARDO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 015.669.401-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DE RICARDO CAMPOS DE ARAÚJO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – RECURSO DO INSS - CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE ARBITROU NO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– RECURSO DO SEGURADO - FIXAÇÃO DAS PARCELAS ENTRE A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB E A DATA DE INÍCIO DE PAGAMENTO – DIP -
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO – ACIDENTE - A
RTIGO 86 DA LEI N. 8.213/91
- DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO OBSERVÂNCIA A PARTIR CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço dispostos no art. 85, §2o do CPC, bem como ao princípio da razoabilidade, o que implica na retificação da sentença objurgada para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA;

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

e por Ricardo Campos de Araujo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Previdenciária no 1024757-03.2021.8.11.0041 julgou parcialmente procedente o pedido inicial e
determinou a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, juros de mora e correção monetária deverão observar os Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. 103/2019). Ainda, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o do CPC/2015.

Irresignado, o apelante Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,

alega que os honorários advocatícios poderão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Assevera que, levando-se em consideração a pouca complexidade e consequente minimização do trabalho realizado, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, para que a fixação dos honorários de sucumbência sejam em no máximo 10% sobre o valor da causa.

Prequestionamento acerca dos dispositivos legais e constitucionais mencionados ao longo das razões.

Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

O apelante, Ricardo Campos de Araújo em suas razões, insurge acerca da exigência da fixação das parcelas entre a data de início do benefício - DIB e a data de início de pagamento - DIP.

Argumenta que da implantação do Benefício de Auxílio-Acidente com a fixação da data do início do benefício deve-se observar o dia seguinte da cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, dia 10/03/2016.

Aduz que há a obrigação de pagar as prestações vencidas entre a DIB (10/03/2016) e a DIP (16/05/2023 – data da Sentença), observando a prescrição quinquenal, com o estabelecimento da correção monetária e os acréscimos dos juros legais.

Insurge quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, alega que devem ser calculados sobre os valores apurados em liquidação de sentença, o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.

Ao final, requer seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de reformar a sentença e estabelecer parâmetros e fixações de datas de início do pagamento e de início de implantação com prazo de 30 (trinta) dias para a sua implantação conforme estabelecido pelo artigo 202 I e VII da CNGC. Requer ainda a reforma para que os honorários advocatícios sejam fixados não pelo valor da causa e sim sobre os valores atualizados da condenação ante o caráter indenizatório da referida ação.

Dev
idamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 202883702).

A Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial, se absteve de emitir parecer. (id. 203396174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelações Cíveis, interpostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS e por Ricardo Campos de Araújo, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente Previdenciário n° 1024757-03.2021.8.11.0041 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, retroativamente desde a data da negativa administrativa, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em suas razões, insurge acerca da condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, que foi arbitrado no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3o, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ
.

In casu
, não se questiona o direito do profissional nomeado em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos, merece acolhida as razões recursais do INSS, por entender que o montante fixado, de fato, encontra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Não quero aqui desmerecer a atuação advogado, que na presente demanda, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Assim, atento aos requisitos norteadores previstos no art. 85, §2o do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como ao princípio da razoabilidade, deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária para 10% (dez por cento).

No tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Diante disso merece provimento ao recurso
,
o que implica em retificar a sentença objurgada para reduzir a verba honorária de 20 % para 10 % dez por cento.

Do apelo do Segurado

As razões recursais discorrem acerca da d
ata de início do benefício (DIB), e
pela a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados não pelo valor da causa e sim sobre os valores atualizados da condenação ante o caráter indenizatório da referida ação.

Pois bem.

Vejamos a Lei no 8.213/91 em seu artigo 86,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Sobre o assunto é cediço que, nos termos do artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, no seguinte molde:

§ 2o - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:

EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ OU CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE- SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DIA POSTERIOR À
DATA
DA
CESSÃO
DO AUXÍLIO DOENÇA (23/07/2019). - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - - SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1000547-67.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

No caso, o magistrado
singular
ao julgar procedente a demanda, fixou como termo inicial para a concessão do benefício de auxílio acidente
a partir da negativa do pedido administrativo
. (id. 202884244)

Diante disso, observo que a sentença merece reparo neste ponto, a fim de que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxílio-acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 10/03/2016 conforme consta da declaração disposta no id.202883678 – NB 611.225.699-5, e, em atenção ao disposto no artigo 86 §2o da Lei no 8.213/1991.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, merece parcial provimento o presente recurso.

No que condiz aos honorários advocatícios devidos pela Autarquia Ré, o Código de Processo Civil de 2
015 dispõe em seu artigo
85, §§ 2° e 3
°
, I
,

o
seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(...).

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Assim, também é o entendimento Jurisprudencial
desta Egrégia Câmara:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
, À QUAL SE INCLUEM OS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, POR FORÇA DA DECISÃO JUDICIAL – TEMA
N.°
1.050, DO STJ – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85, § 4°, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 85, § 2° e § 3°, do CPC, prevê o valor da condenação e o proveito econômico como critérios para o arbitramento dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública.

2. Na hipótese, a demanda versa sobre a condenação da autarquia previdenciária ao restabelecimento de benefício de natureza acidentária, ou seja, a vantagem econômica ou o valor da condenação equivale ao proveito jurídico, materializado no valor total do benefício que foi concedido ao segurado por força da decisão

judicial, nele incluído o que foi pago administrativamente.

3. Nos termos do artigo 85, § 4°, inciso III, do CPC, a fixação do percentual da verba honorária, na forma dos incisos I a IV, do § 3°, deve ser realizada quando liquidado o julgado.

(N.U 1031169-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,

Publicado
no DJE 30/08/2023)

Desse modo,
é notório

que o magistrado
a quo
deveria ter arbitrado os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o disposto no artigo supracitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso do INSS,
o que implica em retificar a sentença objurgada para reduzir a verba honorária de 20 % para 10% dez por cento sobre o valor da condenação. E
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso do segurado
para que seja observada como data de início de concessão do benefício de auxílio acidente, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, 10/03/2016, quanto aos
honorários sucumbenciais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024